Tribunal: CARF
Processo: 18471.001469/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001469/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JULIO BOGORICIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001469/2007-60
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001469/2007-60

Trata o auto de Imposto de Renda, com valor total do crédito apurado de R$
1.736.266,78 (fl. 05), referente ao IRPF Exercício 2003, Ano calendário 2002. Conforme a
Descrição dos Fatos (fls. 369 a 370), houve omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 380 a 380). Inicia requerendo a
exclusão por decadência de todos os depósitos anteriores a abril de 2002, uma vez que a
fiscalização só teve início em 22/03/2007. Em seguida, aduz que a simples existência de
depósitos bancários não pode justificar o lançamento. Requer a exclusão dos depósitos
interagências, já que representam simples transferências patrimoniais, assim como daqueles
efetuados em dinheiro, que são decorrência de saques realizados anteriormente.
Aduz que cabe a revisão também dos juros e atualização monetária, que foram
considerados a partir da data em que os rendimentos foram considerados disponíveis, quando o
correto seria a fluência dos acréscimos a partir do prazo de entrega da declaração de ajuste anual.
Ao final, reitera o pedido de realização de perícia e requer o cancelamento da cobrança.
O Acórdão 13-28.899 fls. 394 a 402) da 6a Turma da DRJ/RJ2, em Sessão de
19/04/2010, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Sobre a decadência, entendeu-se pelo artigo 150, §4 do Código Tributário
Nacional: computados os cinco anos, a Fazenda poderia promover o lançamento para o ano-
calendário 2002 até 31/12/2007. Como o Contribuinte foi cientificado do lançamento em
22/11/2007, conclui-se que o lançamento não está decadente.
Também se decidiu que foi levantada uma presunção, autorizada pela lei, de
omissão de receitas pelo autuado, a qual demanda, apenas, que seja este regularmente intimado,
pela autoridade fiscal, a comprovar a origem dos depósitos ou aplicações mantidos em seu nome
em instituições financeiras, com inversão do ônus da prova. O contribuinte, devidamente
intimado, teve a oportunidade de comprovar a origem dos depósitos efetuados, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, e não o fez.
Finalmente, o pedido para realização de perícia deve ser indeferido. Primeiro,
porque o Contribuinte não cumpriu os requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do PAF,
quais sejam, formulação de quesitos e indicação de perito. Segundo, porque a realização de
perícia é totalmente prescindível – haja vista os extratos bancários, os depósitos foram
identificados, por data e valor, inexistindo qualquer dúvida a ser dirimida em diligência ou
perícia. Do exame dos autos, constata-se que os elementos reunidos pela Autoridade Fiscal são
suficientes para o julgamento da lide ora em discussão.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 410 a 417) em
22/06/2011. Nele requer:
1) A decadência parcial do lançamento, posto que não concorda com a Decisão de
primeira instância. Aduz que o entendimento é diferente do adotado pelo Autuante que apurou os
depósitos mês a mês; que a impugnação deveria ter sido acolhida parcialmente, se o fato gerador
for apurado apenas em 31/12 do ano base; e se o fato gerador fosse apurado ao término de cada
ano civil, os depósitos a descoberto seriam apurados em bases correntes. (fl. 412 e 413)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001469/2007-60

2) A improcedência da cobrança por vícios no cálculo, Ao considerar cada mês
isoladamente terminou por tributar progressivamente os depósitos realizados, pois o lançamento
das diferenças dos depósitos em um mês necessariamente cria uma origem tributada para
aplicação da disponibilidade do ano subsequente (fl. 415 e 416).
3) A nulidade do lançamento por ausência de justificativa dos depósitos tidos
como presumíveis rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Atesto inicialmente a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
24/05/2011 (fl. 404), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 410 a 417) em 22/06/2011.
Decadência parcial do lançamento
O contribuinte alega, preliminarmente, decadência parcial do lançamento. Aduz
que o entendimento é diferente do adotado pelo Autuante. Aduz que, se o fato gerador fosse
apurado ao término de cada ano civil, os depósitos a descoberto seriam apurados em bases
correntes. (fls. 412 e 413).
Nos termos da defesa, a decadência se daria da seguinte forma:
(fl. 415) Ao considerar cada mês isoladamente terminou por tributar progressivamente
os depósitos realizados, pois o lançamento das diferenças dos depósitos em um mês
necessariamente cria uma origem tributada para aplicação da disponibilidade do ano
subseqüente.
Em outras palavras, se o mapa discriminativo dos depósitos a descoberto indica um
valor de R$289.124,04 para o mês de janeiro e o autuante lança o imposto sobre este
valor está necessariamente coberta a variação para o mês de fevereiro que foi de apenas
R$180.130,20.
No entanto, a hipótese tributária do imposto de renda da pessoa física abarca a
universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário, incluídos os rendimentos
omitidos, caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Tem como critério
temporal o último átimo do dia 31 de dezembro de cada ano. Como bem colocou a Decisão de
piso:
(fl. 397) Acompanho esse entendimento. Ressalto que o próprio Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n 2 3.000, de 26 de março de 1999, e que
vincula o julgador das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos
termos do art. 70 da Portaria MF n2 58, de 2006, e do art. art. 116, III, da Lei n 2 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, traz o mesmo entendimento, ao reproduzir no seu art. 899,
que trata de decadência, a regra contida no art. 150, §4°, do CTN. E, no Parecer
PGFN/CAT n 2 1617/2008, que trata da Súmula Vinculante n. 08 do STF, a
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001469/2007-60

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também aponta, para fins de cômputo do prazo
de decadência, no caso de pagamento antecipado, a regra contida no §4 ° do artigo 150
do CTN.
O equivoco do Contribuinte é defender que o fato gerador do imposto de renda se
opera mensalmente, isto porque os rendimentos devem ser levados A Declaração
de Ajuste Anual.
A definição do momento da incidência do imposto consta do art. 2°, da Lei n2 8.134/90
nos seguintes termos: "O imposto será devido mensalmente A medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11". O ajuste de que trata o artigo 11 refere-se A apuração anual do imposto de
renda, na Declaração de Ajuste Anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual
vêm corroborar o mesmo principio, pois, embora sujeitos A tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art. 11,
da Lei n2 8.134/90.
A par da interpretação da 1a instância de que se trata de imposto com “natureza
complexiva”, chego à mesma conclusão afirmando que o critério temporal do Imposto de Renda
Pessoa Física é, sempre, o último instante do dia 31 de dezembro. Não há fato complexo, que se
trata de termo incongruente, posto que todo evento acontece em um instante (no espaço-tempo),
ou mesmo “complexivo”, palavra que sequer existe em língua portuguesa, como lembra Paulo de
Barros Carvalho:
Nos chamados fatos geradores complexivos, se pudermos destrinçá-los em seus
componentes fácticos, haveremos de concluir que nenhum deles, isoladamente, tem a
virtude jurídica de fazer nascer a relação obrigacional tributária; nem metade de seus
elementos; nem a maioria e, sequer, a totalidade menos um. O acontecimento só ganha
proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que composto por mil outros
fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado
momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico existe, em ordem
ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o vínculo jurídico
DF CARF MF Fl. 335 Original Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 13312.002432/2008-49 que, pelo fenômeno da
imputação normativa, o legislador associou ao acontecimento do suposto. Se o chamado
fato gerador complexivo aflora no mundo jurídico, propagando seus efeitos, apenas em
determinado instante, é força convir em que, anteriormente àquele momento, não há que
falar-se em obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu na conformidade do modelo
normativo, inexistindo, portanto, os efeitos jurídico-fiscais próprios da espécie. (Curso
de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva Educação, 2019, p. 350-351)
Trata do tema a Súmula CARF no 38, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
08/12/2009:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Com isso, não há de se reconhecer a decadência parcial requerida.
Lançamento com base em depósitos bancários. Presunção de rendimentos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001469/2007-60

Aduz o Recorrente que há nulidade do lançamento por ausência de justificativa
dos depósitos tidos como presumíveis rendimentos.
No entanto, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o
Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Tais depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Resta, portanto, insubsistente o argumento do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 427
DF CARF MF
Original